Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS INFOJUD e SNIPER. PESQUISAS RECENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Em que pese a última pesquisa por meio do sistema Infojud ter sido realizada há mais de um ano, o Juízo a quo tem sido diligente, pois busca com frequência bens e ativos financeiros do devedor com o propósito de alcançar a satisfação do crédito em execução.
3. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.